Tribunal: TJMT
Processo: 0015630-49.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015630-49.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), D. DE S. VALERIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.163.047/0001-27 (AGRAVADO), DARCY DE SOUZA VALERIO - CPF: 581.649.791-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - IMPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

I. É Imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004.

II. O descumprimento de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação de n. 0015630-49.2015.8.11.0015 aviado na “EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” onde litiga com D. DE S. VALERIO & CIA LTDA – ME e DARCY DE SOUZA VALERIO e tramita originalmente perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 35968985 o Relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. Num. 40103981 que as jurisprudências são pacíficas quanto ao entendimento que a cédula de crédito bancário não constitui título de circulação, e não existe qualquer exigência legal de que a ação executiva seja instruída com o seu original, sendo, portanto, hábil a cópia reprográfica para embasar a cobrança, assim, resta claramente demonstrado que é incabível a extinção da execução fundada em cópia do título não negociável, de impossível circulação. Frisa-se, que a Cédula de Crédito Bancário não constitui título de circulação, não existe qualquer exigência legal de que a ação executiva seja instruída com o seu original, sendo, portanto, hábil a cópia para embasar a cobrança. Diante do acima exposto, a sentença prolatada nos presentes autos deve ser reformada, eis que não há amparo legal para a extinção do feito por indeferimento da petição inicial, e por fim, necessidade de prequestionamento

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto ao desprovimento do recurso de apelação monocraticamente que entendeu que para que a execução seja frutífera é necessário o título executivo original.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

O Banco agravante pugna pela reforma da sentença, para tanto alega que (i) Cédula de Crédito Bancário, não constitui título negociável e nem circulável, portanto não há necessidade de juntada do título original, com embasamento em julgados referente à espécie.

Da analise dos autos, verifico que o douto Magistrado singular, determinou que a inicial fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho datado de 22/10/2015 (id.35143469-pag.2), tendo decorrido o citado prazo sem manifestação da parte exequente (id.35143493-pag.1).

Senão bastasse, em 22/01/2019 o juízo repetiu o ato (id.35143494-pag.1), e ao invés do agravante/apelante cumprir a determinação, se resumiu em peticionar refutando a inexigibilidade dos documentos originais neste caso, visto que estes não são circuláveis, e que a exigência é cabível apenas aos títulos cambiais.

Na sequência, o MM. Juiz a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos art. 320 e 485, I, ambos do CPC, em virtude de a parte exequente/apelante não ter atendido o despacho de emenda da inicial, no tocante a juntada do original do contrato.

Analisando detidamente o feito, entendo que a irresignação do exequente/agravante não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a necessidade de apresentação do título executivo extrajudicial, em sua forma original.

Sobre o tema, dispõe o art. 798, I, do CPC:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial;”

Da leitura do citado dispositivo, percebe-se que é imprescindível a apresentação do título executivo extrajudicial, sob pena de nulidade, em observância ao Princípio nulla executio sine título, sendo consolidado pela Jurisprudência que o citado documento deve ser a via original.

Tal exigência se justifica por se tratar, no caso concreto, de execução de uma cédula de crédito bancário, título este que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004, in verbis:

"A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula."

Ocorre que o apelante, mesmo devidamente intimado para emendar a inicial, não o fez no prazo designado pelo Juízo, ou seja, descumpriu o comando judicial, deixando de apresentar documento imprescindível à propositura da demanda, o que enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei no 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto- Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor” (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016). Grifei.

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO BASEADA EM CÓPIA. AUSÊNCIA DOS TÍTULOS ORIGINAIS. NULIDADE ABSOLUTA DA EXECUÇÃO. CÓPIA SIMPLES DOS DOCUMENTOS, ACOMPANHADOS DO INSTRUMENTO DE PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA (NAS CÓPIAS) DE QUE OS TÍTULOS FORAM EFETIVAMENTE PROTESTADOS, HAJA VISTA O ÚNICO CARIMBO APOSTO NAS CÓPIAS COLACIONADAS AOS AUTOS, SÃO DA LAVRA DO PROCURADOR DO EXEQUENTE, DECLARANDO A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. Nas execuções por título extrajudicial é imprescindível a juntada dos documentos originais. A razão de se exigir o documento original decorre do fato dos títulos de crédito poder circular mediante endosso. Caso se admitisse execução com base em cópia, tanto esta, quanto o original poderia ser exigido simultaneamente por diferentes credores. Cópias das notas promissórias apresentadas que sequer estão autenticadas por tabelião. Sucumbência invertida. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70075949669, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 09/05/2018). (TJ-RS - AC: 70075949669 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. ART. 798, i, a, CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJRR – AgInst 9001779-54.2019.8.23.0000, Rel. Des. TANIA VASCONCELOS, 1a Turma Cível, julg.: 19/12/2019, public.: 09/01/2020)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJRR, AC 0010.13.728211-6, Segunda Turma Cível, Relator: Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 14/03/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. (TJRR – AC 0010.12.723718-7, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, 1a. Turma Cível, julg.: 01/09/2017, public.: 12/09/2017, p. 30).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL - NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 616 DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sentença extinguiu execução haja vista ao não cumprimento da determinação judicial, no sentido de juntar o título executivo original. 2. Em caso de ausência dos originais de título executivo, o juiz não deve indeferir automaticamente a inicial da execução, em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo, pois, antes de extinguir a ação é necessário determinar que a parte junte o título executivo original, o que, inocorreu no caso presente. 3. In casu, verifico que o magistrado de primeira instância, em seu despacho nada mencionou acerca da juntada do mencionado título executivo. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-RR - AC: 0010148031593, Relator: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 03/10/2014)

Desta feita, não tendo o autor cumprido todas as determinações emanadas pelo Juízo sentenciante, não procedendo com a juntada do título original, reputo que o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020